Tribunal: TJMT
Processo: 1000783-30.2020.8.11.0086
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000783-30.2020.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NATURAL PORK ALIMENTOS S.A. - CNPJ: 17.356.474/0001-73 (EMBARGADO), FERNANDO HENRIQUE MAZO FAVERO - CPF: 005.734.569-41 (ADVOGADO), AXA SEGUROS S.A. - CNPJ: 19.323.190/0001-06 (EMBARGANTE), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), LUCIANA CRISTINA MARTINS TREVISAN - CPF: 222.362.298-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. EMBARGOS REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.

ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO
POR
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO
.
ART.11, §5o, DA
RESOLUÇÃO TJMT/OE No 08/2025
.
DISPENSA DE NOVA PUBLICAÇÃO PARA
TRA
NFERÊNCIA À SESSÃO HÍBRIDA.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO
.
PRELIMINAR
AFASTADA
.

SEGURO
VEICULAR
.
EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO.

INEXISTÊNCIA
DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO E PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. ART. 1.022 DO CPC.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso da seguradora e manteve sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução, reconhecendo a inexigibilidade do prêmio do seguro e extinguindo a
Ação de
Execução
(
1000966-35.2019.8.11.0086
)
.

II. Questão em discussão

Verificar
se houve cerceamento de defesa pela ausência de intimação para a sessão híbrida que julgou o recurso principal e se há omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à análise da exceção do contrato não cumprido, especialmente diante dos pressupostos do art. 476 do CC.

III. Razões de decidir

A alegação de cerceamento de defesa não prospera,
pois
a transferência do processo da sessão virtual para a sessão híbrida atendeu ao pedido de destaque formulado pela parte, sendo dispensada nova publicação conforme previsão expressa da Resolução TJMT/OE no 08/2025.

A
embargante
foi previamente informada sobre os procedimentos para inscrição em sustentação oral, mas não observou o prazo para fazê-lo, nem compareceu à sessão de julgamento, inviabilizando o acolhimento da preliminar.

Quanto ao mérito, o
aresto
enfrentou de forma clara a inaplicabilidade da exceção de contrato não cumprido à hipótese, reconhecendo que a seguradora descumpriu sua obrigação principal ao negar indevidamente a indenização securitária.

Não há omissão quanto à análise dos pressupostos do art. 476 do CC, tampouco contradição, havendo mera irresignação da embargante com a conclusão adotada, o que não justifica o manejo dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não configura cerceamento de defesa a ausência de nova intimação para sessão híbrida quando a transferência do processo decorre de pedido de destaque deferido e segue regramento normativo que dispensa nova publicação.

Os Embargos de Declaração não se destinam ao reexame da matéria já decidida, mas sim ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento ao Recurso, mantendo a sentença que julgou procedente
os Embargos à Execução que
determin
ou
a inexigibilidade da cobrança do prêmio de seguro e extinguir a Execução n. 1000966-35.2019.8.11.0086
.

A
embargante
argui
em
preliminar
a

nulidade do acórdão por cerceamento de defesa, sustentando que não foi intimada da inclusão do processo em pauta para sessão híbrida de julgamento, o que a impediu de realizar sustentação oral, conforme havia requerido ao se opor ao julgamento virtual.

Aduz que o processo foi incluído para sessão híbrida
,
mas não houve publicação ou intimação dessa certidão indicando a data do julgamento, o que teria impedido seu comparecimento à sessão para realizar a sustentação oral.

No mérito, aponta contradição
da Câmara julgadora
ao reconhecer que as obrigações de pagar o prêmio e de indenizar o sinistro são interdependentes, legitimando o reconhecimento da exceção de contrato não cumprido.

Argumenta que a exceção do contrato não cumprido não pode ser
sucedâneo
para o não pagamento do prêmio, pois não estaria inadimplente com sua obrigação contratual, mas tão somente negou o pagamento de indenização securitária por identificar descumprimento das regras de gerenciamento de risco.

Alega

omissão
no

julgado
por não enfrentar a ausência dos pressupostos do art. 476 do Código Civil, especialmente a inexistência de concomitância entre as obrigações e o fato de o pagamento do prêmio ser condição da eficácia do contrato.

R
equer
a nulidade

d
o
aresto
em razão da
ausência de
publicação da pauta da sessão de julgamento híbrida
e
subsidiaria
mente

que seja sanada as
omissões e contradições apontadas.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – Cerceamento de defesa
:

A embargante suscita preliminar de cerceamento de defesa, alegando não ter sido intimada da inclusão do processo em pauta para sessão híbrida de julgamento, o que lhe teria impossibilitado a realização da sustentação oral, previamente requerida ao se opor ao julgamento virtual.

O
art.11
, §5o,
da
Resolução TJMT/OE n
.
08/2025
dispõe:

“
N
ão serão julgados em ambiente virtual os processos com pedido de

destaque feito:

I -
Por
qualquer membro do órgão julgador colegiado;

II -
Por
membros do Ministério Público, Defensoria Pública, pelo Presidente da

Ordem dos Advogados do Brasil - OAB/MT ou por qualquer das partes, desde que requerido

até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo Relator.

(...).

§ 5o A transferência de processos do Plenário Virtual para sessão síncrona

independerá de publicação de nova pauta, que terá caráter meramente informativo, se

disponibilizada
”
.

Conforme consta dos autos, a embargante foi devidamente intimada da inclusão do feito na pauta da sessão virtual designada para
3-9-2025
(Id.307569359). Em
25-8-2025
, apresentou oposição ao julgamento virtual e requereu a inclusão do processo em sessão por videoconferência, com o objetivo de realizar sustentação oral

(Id.309472395)
.

Atendido o pedido de destaque, o processo foi transferido para a sessão híbrida de
10-9-2025
, conforme certidão constante no Id.311842883,
sendo desnecessária nova publicação
no DJEN, conforme previsto no art. 11, § 5o da mencionada Resolução.

Ressalta-se

que a própria intimação da pauta virtual continha instruções claras quanto ao procedimento aplicável em caso de pedido de destaque, nos seguintes termos

(I
d.
307569359):

"
(...).
2.

Pedido de Destaque:
Caso haja interesse em sustentação oral síncrona (videoconferência/presencial), o pedido de destaque deverá ser protocolado nos autos por petição com tipo documental específico ("Pedido de Destaque") e formulado até 48 horas antes do início da sessão, ficando sujeito à apreciação do relator (art. 11, II e §§ 3o e 5o).

3.
Remanejamento para Sessão Síncrona:
Processos destacados serão transferidos para sessão síncrona subsequente (presencial/videoconferência/hibrida), dispensada nova publicação no DJEN, conforme art. 11, § 5o.

4.
Inscrição para Sustentação Oral (sessão síncrona):
Caberá ao advogado realizar inscrição exclusivamente pelo sistema
ClickJud
, em até 48 horas antes da nova sessão, bem como enviar memoriais por meio da mesma ferramenta (arts. 21, §1o, e 22).
(...).
"

Assim, verifica-se que a embargante foi adequadamente informada quanto à necessidade de efetuar a inscrição para sustentação oral no sistema
ClickJud
, no prazo de até 48 horas antes da nova sessão. No entanto, não
se inscreveu
nem compareceu ao plenário na data
do julgamento
, tampouco se apresentou no ambiente virtual da plataforma Teams.
Vejamos:

Dessa forma,
não
houve
cerceamento de defesa, uma vez que a ausência de nova intimação específica para a sessão híbrida
está em conformidade com a
Resolução TJMT/OE no 08/2025.

Rejeito a preliminar.

Mérito:

A embargante sustenta a existência de contradição
da Câmara julgadora
ao reconhecer a interdependência entre as obrigações de pagamento do prêmio e de indenização do sinistro, o que, segundo alega, legitimaria o acolhimento da exceção de contrato não cumprido.

Contudo, o acórdão embargado analisou de forma clara que o contrato de seguro deve ser interpretado sistemicamente, sendo descabido exigir o adimplemento do segurado quando a seguradora, de forma injustificada, descumpre sua principal obrigação.

No tocante à suposta omissão quanto aos pressupostos do art. 476 do Código Civil, verifica-se que
o aresto
examinou expressamente a aplicabilidade da exceção de contrato não
cumprido ao caso concreto, concluindo que a recusa indevida ao pagamento da indenização configura inadimplemento contratual por parte da seguradora, legitimando o acolhimento da exceção em favor do segurado.

Ademais, consignou-se no voto
condutor
que a legitimidade da negativa de cobertura foi objeto de decisão anterior proferida nos autos da Ação Indenizatória n
.
1001451-35.2019.8.11.0086, o que impede nova análise da matéria nesta demanda.

Logo, é evidente o mero inconformismo d
a
embargante com o resultado obtido, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o
que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as consequências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
. 4. Embargos de declaração rejeitados”.
(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 16-8-2017, DJe de 29-8-2017, grifos nossos).

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025